Tribunal: TJES
Processo: 5000935-15.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-15.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO CONCEICAO PARADELA

APELADO: M. E. R. P. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO NÃO COMPROVADO COMO FATO REDUTOR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA PARA REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO ENCARGO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO ENCARGO SEM COMPROVAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE E INVOLUNTÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Emílio Conceição Paradela contra sentença da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que julgou improcedente o pedido de revisão da obrigação alimentar fixada em favor de seus filhos, ao fundamento de ausência de comprovação de alteração relevante na capacidade financeira do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve modificação fática posterior à fixação dos alimentos que justifique a redução da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se o desemprego alegado pelo alimentante e a constituição de nova família constituem, por si sós, elementos suficientes para a revisão do valor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da obrigação alimentar exige prova efetiva de modificação na situação financeira do alimentante ou do alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC.

4. O alimentante não comprova de forma segura a redução de sua capacidade financeira que inviabilize o cumprimento da obrigação alimentar, tampouco demonstra que o desemprego alegado compromete seu próprio sustento.

5. A existência de outras fontes de renda informais admitidas pelo próprio recorrente enfraquece a tese de incapacidade financeira.

6. A constituição de nova família e o nascimento de novos filhos não autorizam, por si sós, a redução da pensão alimentícia devida aos filhos do primeiro relacionamento, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A revisão da obrigação alimentar exige prova segura de alteração na situação financeira do alimentante que comprometa o cumprimento da obrigação sem prejudicar seu sustento.

2. A constituição de nova família e o nascimento de novos filhos não autorizam a redução automática da pensão alimentícia devida a filhos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica dos tribunais quanto à irrelevância da nova constituição familiar para fins de redução automática da pensão alimentícia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000935-15.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO CONCEICAO PARADELA
APELADO: M. E. R. P., M. L. R. P.
Advogados do(a) APELADO: JULIANO SALVADOR FERREIRA - ES33886, PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291
Advogados do(a) APELADO: FERNANDA BISSOLI DE OLIVEIRA - ES22935, JULIANO SALVADOR FERREIRA - ES33886

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em suma, julgou improcedente a pretensão inicial de revisão da obrigação de prestar alimentos.

O apelante sustenta que estão presentes os requisitos necessários à redução da obrigação de prestar alimentos aos seus filhos, tendo em vista a alteração da sua capacidade financeira.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Em se tratando de pedido de revisão da obrigação de prestar alimentos, o art. 1.699, do Código Civil, elenca como requisito para tal pleito a alteração da situação financeira do alimentante ou alimentando, vejamos:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Nesse passo, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald leciona que
a revisão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma mudança, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos, da obrigação alimentícia posterior à sua fixação, decorrente de fato imprevisível, não decorrente do comportamento das próprias partes, afinal se a diminuição de sua capacidade econômica decorre de ato voluntário do alimentante ou do alimentando, não se pode justificar a revisão.

Desse modo, a revisão dos alimentos deve observar, além da necessidade do alimentando, a capacidade do alimentante e a proporcionalidade desse binômio.

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a ausência de demonstração segura acerca da alteração negativa da capacidade financeira do apelante, de modo a comprometer o fornecimento de alimentos e a manutenção do seu próprio sustento.

Isso porque, embora tenha apontado situação de desemprego em 2023, tal fato não conduz necessariamente à conclusão de redução da capacidade financeira, especialmente porque reconhece outras fontes de renda informais.

No mesmo giro, é cediço que a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos são fatos que alteram a dinâmica financeira do alimentante, todavia, a jurisprudência pátria, é pacífica no sentido de que tal circunstância, por si só, não autoriza a redução automática da pensão devida à prole preexistente.

Assim, considerando a ausência de provas acerca da alteração do binômio necessidade/capacidade, somado à inexistência de risco de eventual desamparo material dos alimentandos, deve ser mantida a a sentença recorrida.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 12%, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)